Tribunal: TJBA
Processo: 8055674-66.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8055674-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NUBIA GREICIANE SILVA DANTAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROVILSON DA SILVA ROSA BOMFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO V, DO ART. 581, DO CPP. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 271 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pel
a
Ofendida, por meio da Defensoria Pública,

contra a Decisão que indeferiu a representação da Autoridade Policial pela aplicação das medidas protetivas constantes no art. 22, II e III, a, b e c, da Lei 11.340/06, sob os seguintes fundamentos: “No presente momento, entendo que não existem elementos para o deferimento das medidas protetivas em desfavor de Rovilson da Silva Rosa Bonfim, pois as declarações da vítima são contraditórias quando se analisa seu depoimento e o preenchimento do formulário de avaliação de risco de violência doméstica. Frise-se que informou não querer representar criminalmente em face do suposto agressor, muito embora tenha dito que ele sempre teve comportamento agressivo, mas nunca fez boletim de ocorrência. Outro ponto que merece ser destacado é que a separação do casal já dura mais de dois anos, o que retira a urgência da medida, até porque a vítima disse nunca terem havido agressões físicas. Assim, entendo que a situação merece ser melhor esclarecida com a oitiva do suposto agressor e testemunhas”.

2. Conforme relatado, o presente recurso visa reformar decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas em favor da ora recorrente. Observa-se, contudo, que o caso em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no artigo 581 do Código de Processo Penal, que contempla rol taxativo para a interposição do Recurso em Sentido Estrito. Veja-se que, no presente caso, não seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para considerar cabível o recebimento do recurso de apelação criminal, uma vez que a decisão combatida não é terminativa, haja vista que apenas condicionou o eventual deferimento de medidas protetivas de urgência à prévia oitiva do requerido e das testemunhas. Observa-se, contudo, que em situação similar, no qual restou revogada medida cautelar diversa da prisão, a Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo cabimento, por força da aplicação extensiva do disposto no inciso V, do art. 581, do CPP, conforme ementa que transcrevo: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP. 1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica. 2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. 3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto". (STJ. REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.) Neste diapasão, diante da possibilidade de interpretação extensiva do rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, admite-se o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 581, V, do CPP, uma vez que o ato de indeferir requerimento de prisão preventiva é similar ao ato de indeferir requerimento de aplicação de medidas protetivas de urgência.

3. No tocante à legitimidade processual para a interposição do presente recurso, observa-se que, no Processo Penal, a legitimidade do assistente de acusação para recorrer está adstrita às hipóteses previstas no art. 271 do CPP, concernentes às disposições do art. 584, § 1º, e do art. 598, ambos do CPP, que mencionam a possibilidade de interposição dos seguintes recursos: 1.

Apelação em face de sentença de impronúncia (art. 416 do CPP); 2.

Recurso em Sentido Estrito em face de decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade (inciso VIII, do art. 581, do CPP); 3.

Apelação em face de sentença, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, quando não for interposto o aludido recurso pelo Ministério Público no prazo legal (art. 598 do CPP). Nota-se, contudo, que no presente caso, o Recurso em Sentido Estrito foi interposto nos termos do art. 581, V, do CPP, hipótese

em que inexiste legitimidade recursal ativa do assistente de acusação.

4. Neste sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAXATIVIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O art. 271 do Código de Processo Penal arrola de forma taxativa os atos que o assistente de acusação tem legitimidade para praticar. Precedentes. 3. No referido dispositivo, não há previsão para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede a liberdade provisória ao acusado. 4. Hipótese em que, a despeito da concordância do Ministério Público em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi acolhido pela Corte Estadual. 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do assistente da acusação para a interposição do recurso em sentido estrito em questão, anulando-se o acórdão atacado e restabelecendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de que a prisão seja novamente decretada, havendo novos fundamentos”. (STJ. HC n. 400.327/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017).

5. Neste diapasão, diante da ilegitimidade recursal da assistente de acusação para interpor o presente recurso em sentido estrito, que seria cabível diante da interpretação extensiva do inciso V, do art. 581, do CPP, não conheço do recurso.

6.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8055674-66.2024.8.05.0001
, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador – BA, sendo recorrente NUBIA
GREICIANE SILVA DANTAS
e recorrido
ROVILSON DA SILVA ROSA BOMFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,

e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.